Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-40.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001336-40.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME - CNPJ: 07.249.446/0001-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO – DESPROVIMENTO.

As execuções fiscais são reguladas pela Lei n. 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1
o
, do art. 16).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joceley da Silva Vieira-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extinto o Recurso de Embargos à Execução, por ela oposto, em razão da ausência de garantia do Juízo (id. 110118481, págs. 01/02).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo o cabimento do Recurso de Embargos à Execução Fiscal, sem garantia do Juízo, visto que o §1
o
, do artigo 16, da Lei n. 6.830/1980, não foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 28, estabeleceu que a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial que discute a exigibilidade do crédito tributário é inconstitucional.

Aduz que a exigência da garantia do Juízo obsta o acesso ao Judiciário, e que o artigo 914, do Código de Processo Civil é expresso, no sentido de não ser necessária a garantia do Juízo para opor à execução por meio dos embargos.

Ao final, afirma que a CDA é nula, por não conter todos os requisitos exigidos, que ocorreu a prescrição e que não foi apresentado o Processo Administrativo que originou o débito, bem assim que a multa é abusiva.

Sem contrarrazões, em razão de a relação jurídica processual não estar angularizada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joceley da Silva Vieira-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou extinto o Recurso de Embargos à Execução, por ela oposto, em razão da ausência de garantia do Juízo.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em desfavor da empresa Joceley da Silva Vieira-ME, visando ao recebimento do valor de R$ 127.957,12 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), representado pela CDA n. 20151057 (ids. 110118473, págs. 03/04 e 110118474, págs. 03/06).

A parte Devedora opôs o Recurso de Embargos à Execução Fiscal, defendendo, inicialmente, a possibilidade do seu ajuizamento, sem a garantia do Juízo, a nulidade da CDA, por vício formal, a ocorrência da prescrição, a ausência do Processo Administrativo que originou a dívida, além da ilegalidade e da abusividade da multa aplicada.

O Juízo singular, ao receber a inicial, julgou-a extinta, ante a ausência da garantia do Juízo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isso posto, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980,
JULGO EXTINTOS
os presentes embargos à execução opostos por
JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME
em face do
ESTADO DE MATO

GROSSO.
(Sic).

Contra essa decisão, insurge-se a Apelante.

Sabe-se que o pressuposto principal de admissibilidade dos embargos à execução fiscal é a existência de garantia integral do Juízo, conforme disposto no artigo16, § 1
o
, da Lei n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – (...);

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Desse modo, ainda que o artigo 914, do Código de Processo Civil, preveja que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos à execução, penso que tais disposições não se aplicam ao caso, porque se trata de execução fiscal que é regida por lei especial (Lei n. 6.830/1980).

Sobre o tema, reproduzo jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PREVISÃO ESPECÍFICA – LEI 6.830/1980 – PENHORA INSUFICIENTE – GARANTIA PARCIAL QUE NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do CPC/1973, a teor do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973
. 2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente".

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo reformou a sentença e determinou prosseguimento dos embargos à execução por entender que a insuficiência da penhora não é causa suficiente para a sua extinção, sem prejuízo da efetivação de novas diligências tendentes à penhora de outros bens, para efetivação da garantia total daquele valor exequendo.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1699802/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (Destaquei).

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, assim tem decidido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO SEM GARANTIA – OCORRÊNCIA – BEM APRESENTADO SEM ANUÊNCIA DO FISCO – IGNORÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Há de se extinguir Embargos à Execução que foram opostos sem a devida garantia, eis que este é elemento obrigatório para sua constituição.

2 – A Fazenda Pública deve anuir a bem apresentado à penhora que não siga a ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. (N.U 0001052-81.2014.8.11.0091, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021). (Negritei).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0032202-02.2015.8.11.0041, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 16/10/2020). (Destaquei).

Frise-se que a Súmula Vinculante n. 25, do STF, não se aplica ao caso, porque se trata de Ação de Execução Fiscal que é disciplinada por lei especial.

Registro que as alegações de que a CDA é nula, que ocorreu a prescrição e que não foi apresentado o Processo Administrativo que originou o débito, bem assim que a multa é abusiva não serão apreciadas, porque a Ação de Embargos à Execução Fiscal não preencheu os requisitos de admissibilidade e, portanto, não foram decididas pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Joceley da Silva Vieira-ME, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022